Tribunal: TJMT
Processo: 1010190-08.2023.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010190-08.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), GERALDO CAETANO DE ARAUJO - CPF: 109.274.171-20 (APELADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Primavera do Leste contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca local, que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Geraldo Caetano de Araújo, confirmando a tutela antecipada e condenando os entes públicos requeridos — Estado de Mato Grosso e Município de Primavera do Leste — à realização do procedimento médico de implante transcatéter de valva aórtica (TAVI), bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 em favor do Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública (FUNADEP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em demandas de saúde com condenação solidária dos entes federativos, o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pode ser atribuído exclusivamente ao ente que efetivamente cumpriu a obrigação; e (ii) verificar a adequação do valor fixado a título de honorários, à luz do Tema 1.313 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, é direito de todos e dever do Estado em sentido amplo, impondo-se responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios para garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178 (Tema 793 da repercussão geral), reconhece que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, cabendo ao juiz apenas direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências, sem afastar a solidariedade quanto às obrigações acessórias, como os honorários advocatícios.

5.

O Tema 1002 do STF estabelece que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando atua contra o ente ao qual pertença, destinando-se os valores ao seu aparelhamento institucional.

6.

A solidariedade entre os entes públicos abrange também a condenação em honorários advocatícios, pois ambos concorrem para a necessidade de judicialização da demanda, incidindo o princípio da causalidade.

7.

Nos termos do Tema 1.313 do STJ, os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, observando-se a relevância social da causa, a complexidade da matéria e o zelo profissional. O valor de R$ 2.000,00 fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional.

8.

Diante do desprovimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários recursais para R$ 2.200,00, conforme o art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde abrange a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

2.

O direcionamento do cumprimento da obrigação principal a determinado ente não afasta a solidariedade quanto aos encargos decorrentes da sucumbência.

3.

É devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública, inclusive contra o ente ao qual pertença, destinando-se os valores ao seu aparelhamento institucional (Tema 1002/STF).

4.

Os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196; CPC/2015, arts. 85, §§ 8º e 11; 87, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF
, RE 855.178/SE,
Tema 793
, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015.

·

STF
, RE 1.140.005/RJ,
Tema 1002
, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 23.03.2021.

·

STJ
, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN,
Tema 1.313
, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025.

·

TJMT
, N.U 1001842-64.2024.8.11.0037,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.05.2025, DJE 17.05.2025.

·

TJMT
, N.U 1001758-42.2021.8.11.0078, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.01.2023, DJE 28.01.2023.

·

TJMT
, N.U 1022713-21.2023.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.09.2025, DJE 17.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de reapreciação do Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Primavera do Leste, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos da A
ção de Obrigação de Fazer
, ajuizada por Geraldo Caetano de Araújo, julgou procedente, em parte, o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada deferida e condenando o requerido à realização do procedimento médico pleiteado, fixando honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor do Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

Inconformado, o Município de Primavera do Leste interpôs Apelação.

Sustenta, em síntese, que não poderia ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a execução da obrigação ocorreu exclusivamente por meio de bloqueios em contas do Estado de Mato Grosso.

Alega, ainda, que a solidariedade entre os entes federativos no fornecimento de saúde não implica solidariedade na condenação de honorários, defendendo que tal ônus deve recair unicamente sobre o Estado. (id. 220325189)

Por sua vez, em sede de contrarrazões, o Recorrido, representado pela Defensoria Pública, pugna pela manutenção integral da sentença, com fundamento na responsabilidade solidária dos entes públicos no fornecimento de tratamento de saúde, bem como na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002, que reconhece o direito da Defensoria ao recebimento de honorários sucumbenciais, ainda que contra o ente público ao qual esteja vinculada.

Alega, ainda, que a ausência de repartição expressa na sentença impõe a responsabilidade solidária dos réus, nos termos do artigo 87, §2º, do CPC. (id. 220325191)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer manifestou pelo provimento do recurso. (id. 319787363).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Primavera do Leste, contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer, condenando os entes públicos a disponibilizarem o tratamento médico requerido (implante transcatéter de valva aórtica - tavi
)
e, ao pagamento de honorários advocatícios fixados no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Os autos revelam que
o Autor ajuizou ação cominatória de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Primavera do Leste, objetivando compelir os entes requeridos a realização do procedimento cirúrgico

de “implante transcatéter de valva aórtica - tavi”
.

Confere-se que a inicial foi instruída com documentação médica que comprovava a necessidade dos tratamentos pleiteados.

A tutela antecipada foi deferida, id. 220324691.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, confirmando a liminar, id. 220325183, cuja parte dispositiva abaixo transcreve-se:

“[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados para ratificar a medida liminar deferida no que tange ao dever de ser fornecida cirurgia de implante transcatéter de valva aórtica pelos requeridos ao requerente, a qual, inclusive, já foi realizada.

Quanto aos demais procedimentos e tratamentos que o requerente eventualmente possa carecer, friso que a parte deverá demandar em pedido autônomo, fundamentado por relatório médico circunstanciado e atendendo aos enunciados 08 e 60 do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça
[1]
, ao entendimento adotado na Ap 75741/2017 pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Groso
[2]
e à sapiência da Tese de repercussão geral fixada no recurso extraordinário 755178 do STF
[3]
.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do novo CPC.

Sem condenação ao pagamento de custas e despesas.

Condeno
os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), consignando-se que a quantia deve ser destinada, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (conforme dispõe o Tema 1002 do STF). [...]”.

Dessa sentença se insurge o Município de Primavera do Leste,
cujas razões se voltam exclusivamente contra os critérios adotados na sentença para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais e a competência para o pagamento.

A questão recursal cinge-se a definir se, nas demandas de saúde em que há condenação solidária dos entes federativos, a obrigação de arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais pode ser atribuída exclusivamente ao ente que efetivamente forneceu a prestação de saúde, ou se deve permanecer solidária entre todos os demandados.

Como se sabe, o direito à saúde, consagrado no 196 da Constituição da República, é dever do Estado e direito de todos, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, assegurando acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O texto constitucional estabelece, em seu artigo 23, inciso II, que todos os entes da federação são concorrentemente competentes para o cuidado da saúde da população, evidenciando a natureza solidária da obrigação.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário número 855.168, com repercussão geral, que culminou no Tema 793, definiu que, embora impere a responsabilidade solidária entre os entes da federação, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências. Confira-se:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
(Grifei).

Estabeleceu-se, assim, que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo ao juiz direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Ocorre que a tese fixada pelo Pretório Excelso reconhece, expressamente, a responsabilidade solidária dos entes federativos, permitindo apenas o direcionamento do cumprimento da obrigação principal ao ente competente, sem afastar a solidariedade intrínseca que caracteriza a matéria.

O direcionamento do cumprimento da obrigação, portanto, não exclui a responsabilidade solidária dos demandados quanto aos encargos sucumbenciais decorrentes do ajuizamento da demanda.

No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau não especificou qual ente público seria exclusivamente responsável pelo fornecimento do procedimento cirúrgico, mantendo a condenação solidária de ambos os requeridos.

Confira-se que, ainda que houvesse eventual direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em razão da complexidade do procedimento, essa circunstância não afastaria a responsabilidade solidária quanto ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Veja-se que a solidariedade implica que todos os entes respondem conjuntamente pelas obrigações impostas em ações de saúde, inclusive quanto aos honorários advocatícios, ainda que a execução ou o fornecimento sejam direcionados a um ente específico.

O princípio da causalidade justifica plenamente a condenação solidária em honorários, uma vez que ambos os entes contribuíram para o ajuizamento da demanda, na medida em que se omitiram em fornecer espontaneamente o tratamento necessário ao Autor, ora Recorrido.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.

(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313 DO STJ). RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a disponibilização de consultas médicas especializadas em dermatologia, pneumologia e cirurgia geral, bem como o fornecimento do medicamento “Adalimumabe 40mg”, condenando ambos solidariamente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso ou mantida solidariamente com o Município; (ii) estabelecer os critérios de fixação e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito fundamental e dever solidário de todos os entes federativos (CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 196).

O STF, no Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, permitindo, contudo, que o juiz direcione o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências.

O fornecimento de consultas médicas especializadas e de medicamento de alto custo demanda maior complexidade e recursos financeiros, devendo ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município garantir o cumprimento em caso de omissão.

O STJ, no julgamento do Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), fixou tese vinculante no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa.

A fixação de honorários por equidade deve observar a complexidade da causa, a relevância social da demanda e o zelo profissional, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00, a ser suportado solidariamente pelo Estado e pelo Município. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Município de Sinop provido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido. Tese de julgamento: O direito à saúde possui natureza fundamental e gera responsabilidade solidária entre os entes federativos, sendo possível ao magistrado direcionar o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências. Nas demandas que envolvem fornecimento de consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo, a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado, sem afastar a solidariedade do Município. Os honorários advocatícios sucumbenciais, em ações de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ. A condenação em honorários advocatícios deve ser suportada solidariamente pelos entes federativos demandados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º; 23, II; 194; 196; 198. CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º; 87, § 1º; 292, § 2º; 926; 927, III e V. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; TJMT, N.U 1001758-42.2021.8.11.0078, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.01.2023, DJE 28.01.2023. (N.U 1022713-21.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, Relator(a): Roberto Barroso, com repercussão geral, que deu origem ao Tema 1002, fixou tese no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Estabeleceu-se, ainda, que o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

A
ratio decidendi
do precedente vinculante evidencia que os honorários advocatícios constituem instrumento de fortalecimento institucional da Defensoria Pública, órgão essencial à função jurisdicional do Estado e garantidor do acesso à justiça da população hipossuficiente.

A condenação solidária dos entes públicos em honorários atende, portanto, não apenas ao princípio da causalidade, mas também à necessidade de aparelhamento de instituição fundamental para a efetivação dos direitos constitucionais.

Ademais, no que concerne à fixação do
quantum,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais números 2.169.102 e 2.166.690, que deram origem ao Tema 1.313, firmou tese vinculante, no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa.

No caso dos autos, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo Juízo singular mostra-se razoável e proporcional à complexidade da causa, ao trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública e ao resultado útil obtido em favor do jurisdicionado.

Ausente, portanto, qualquer razão jurídica para exclusão do Município da condenação solidária em honorários advocatícios, de modo que a sentença recorrida encontra-se em estrita conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser integralmente mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Primavera do Leste,
mantendo inalterada a sentença prolatada pelo Juízo singular, que condenou solidariamente os entes públicos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025